Tribunal: TJDFT
Processo: 0737885-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737885-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CENTRO SUL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E SERVICOS GERAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Exequente, DISTRITO FEDERAL, contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 0000578-78.2016.8.07.0018, que indeferiu o redirecionamento da execução fiscal em nome do seu sócio-administrador, nos seguintes termos: [...] No que tange ao redirecionamento, ressalta-se que o verbete da Súmula 435 do STJ, “não pode ser interpretado de modo a atribuir caráter absoluto à presunção de fraude, sendo que a não localização da empresa no endereço fiscal constitui apenas indício de dissolução irregular. Assim, tal circunstância, por si só, não se presta a amparar a desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige a apuração dos motivos para fechamento do estabelecimento, bem como da existência de conduta ilícita do sócio” (Acórdão 909929, 20150020258086AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/12/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A não localização da empresa no endereço fiscal é tão somente indício de dissolução irregular, insuficiente para pronto redirecionamento da execução fiscal, dependerá de prévia apuração das razões pelas quais tal fato ocorreu, bem como a comprovação do elemento subjetivo na conduta ilícita do sócio, consoante o disposto nos arts. 134 e 135 do CTN. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. TEMA 630 STJ e SÚMULA No 435 DO STJ. LIAME. CONDUTA DO SÓCIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 630, por meio do Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS, fixou tese jurídica no sentido da possibilidade da execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, ser redirecionada ao sócio-gerente. 2. O enunciado na Súmula no 435 do STJ dispõe que "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 3. O redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, uma vez que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para atestar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo. 4. Recurso conhecido não provido. (Acórdão 1281535, 07155364320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de redirecionamento da presente execução fiscal em nome de seu sócio-administrador. Intime-se. A parte Exequente interpõe agravo de instrumento. Alega, em suma, que em razão do encerramento irregular das atividades da empresa deve o sócio administrador ser incluído no polo passivo da execução nos termos do art. 135, inc. III, do CTN, da Súmula 435/STJ e por ocasião do julgamento do tema 630 pelo STJ, pois a empresa executada deixou de funcionar em seu domicílio fiscal e não houve formal comunicação aos órgãos oficiais, remanescendo débitos fiscais. Por fim, requer: 1. a antecipação da tutela recursal para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, determinando-se a inclusão no polo passivo da execução fiscal do sócio-administrador abaixo indicados, determinando a sua citação: ?JOÃO ANTONIO FONTINELLE DE SOUZA FILHO, CPF 725.662,301-10, domiciliado na Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 110, Taguatinga Norte/DF, CEP 720016-050; No mérito, pede-se o provimento do presente agravo de instrumento, reconhecendo o cabimento do redirecionamento da execução porque configurada a dissolução irregular da sociedade e a infração à lei. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Dispensado o recolhimento das custas pelo Distrito Federal, em razão de sua isenção legal, nos termos do art. 4o, inc. I, da Lei 9.289/96 e do Art. 70, inc. I, do RITJDFT. DECIDO. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Os representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários, desde que resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135, inc. III, do CTN. A Executada não foi encontrada para citação, demonstração inequívoca do abandono das atividades empresariais naquele local, conforme atestado por oficial de justiça (ID 41818323, pg. 21, processo de origem). O pedido de extensão da responsabilidade tributária ao sócio administrador teve por fundamento a não localização da sociedade executada em sua sede. Dispõe a Súmula 435 do STJ: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Em razão do julgamento do REsp no 1.371.128/RS, Tema no 630 de recursos repetitivos do STJ, fixou-se a seguinte tese: “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio -gerente.” Assim, demonstrado que as atividades da empresa foram irregularmente encerradas, inexistindo comunicação do encerramento aos órgãos oficiais, cabível o redirecionamento da execução aos seus sócios gerentes. Desta forma, numa análise superficial característico desta fase processual, antevejo a probabilidade do direito. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo resta configurado no prejuízo ao erário e na inobservância da celeridade e efetividade dos atos processuais a ensejarem a prescrição. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 7 de dezembro de 2021 15:29:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador